Tribunal: TCU
Processo: 023.308/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6836/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.308/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1 Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Gabriel Dayvisson Trigueiro da Silva (CPF XXX.749.574-XX); Hadson Lucas Silva dos Reis (CPF XXX.818.614-XX); Ivonaldo Batista dos Santos Junior (CPF XXX.066.174-XX); Joao Emanuel Oliveira Xavier (CPF XXX.484.274-XX); Joao Florentino Neto (CPF XXX.934.064-XX); Joao Witor Soares de Freitas (CPF XXX.163.504-XX); Lucas Campelo de Oliveira (CPF XXX.368.544-XX); Lucas Weider da Silva Costa (CPF XXX.904.314-XX); Matheus Tertulino dos Santos (CPF XXX.938.764-XX) e Maxwell Rodrigues da Silva (CPF XXX.507.524-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.